Tribunal: TJDFT
Processo: 0745321-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI COM SUPORTE DIALÍTICO. RESOLUÇÃO N. 12 DO PLENO DO TJDFT. ESPECIALIZAÇÃO DA VARA. DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. Após a Recomendação n. 43 de 20/8/2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 238 de 6/9/2016, dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública.

2. Assim, com o advento da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (3/10/2019), a 5a Vara da Fazenda Pública passou a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, incumbindo-se ao reportado Juízo, sem prejuízo de sua competência originária, o conhecimento e processamento de novas ações sobre saúde pública. Ademais, o art. 3o da aludida Resolução excepcionou três hipóteses quanto ao exercício de tal competência pelo Juízo Fazendário, quais sejam: a) ações que versam sobre responsabilidade civil; b) ações civis coletivas e c) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmada na Lei n. 12.153/09.

3. Nessa toada, afigura-se que, com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Isso porque, se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei n. 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática.

4. Em verdade, depreende-se que a ratio da especialização da aludida vara, objetivando, precipuamente, a prolação de decisões uniformes e cunhadas de aprimoramento técnico, contrapõe-se à pulverização acarretada com a dispersão da distribuição aleatória direcionada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. Logo, a interpretação mais consentânea da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, da Lei n. 12.153/09 e das teses fixadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 consiste em compreender que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações que versem sobre saúde pública alcança aquelas cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, dotadas de baixa complexidade e desde que não se trate de autor absolutamente incapaz (aplicação subsidiária do art. 8o da Lei n. 9.099/95 em razão do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/09).

6. No caso que originou o presente conflito, o valor da causa foi apontado na petição inicial no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mas o Juízo Suscitado, que declinou a competência, refutou tal valor por não guardar conformidade com a natureza da demanda. Assim, com a valoração judicial do Juízo Suscitado que afasta o valor atribuído a causa e ante a ausência de manifestação do Juízo Suscitado quanto ao ponto, revela-se competente para julgar o feito o Juízo Fazendário.

7. Ainda que não se adote o reportado entendimento, convém observar que a pretensão do autor ostenta maior complexidade e envolve disponibilização de leito de UTI com suporte dialítico, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.